Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724821-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Espólio de Fábio Gonçalves da Costa Felipe Cruz da Costa David Gonçalves da Costa Natalia Gonçalves da Costa Ana Elisa Eustorgio de Carvalho da Costa Agravados: Dermeval Fernandes Dantas Bruno Morais Dantas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Felipe Cruz da Costa, David Gonçalves da Costa, Natalia Gonçalves da Costa, Ana Elisa Eustorgio de Carvalho da Costa e pelo Espólio de Fábio Gonçalves da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0088452-02.2009.8.07.0001, assim redigida: “1. Por meio das petições de Ids 133835589 e 156314324, requer o credor ESPÓLIO DE FÁBIO GONÇALVES DA COSTA a intimação da Imprensa Nacional para cumprir integralmente a ordem de descontos na folha de pagamento do executado DERMEVAL FERNANDES DANTAS, sem transferir o ônus ao executado. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista na decisão de Id 148640106. 2. Conforme se depreende da comunicação de Id 153128721, a Imprensa Nacional assevera que os valores referentes aos meses de Outubro e Novembro de 2022 e Fevereiro de 2023 não foram descontados da folha de pagamento do referido executado e, por esta razão, foram enviados boletos à parte para que pagasse o valor. 3. Inicialmente, esclareço ao credor que a Imprensa Nacional figura como cooperadora neste feito, sendo intimada apenas para possibilitar a efetiva concretização do fim ao que o processo se destina. Desta feita, a aplicação da penalidade não tem um fim em si mesma mas deve ser feita na hipótese de restar-se caracterizada prática intencionalmente dirigida a faltar com a lealdade processual, ou seja, uma notória prática de improbidade processual. 4. Apesar das considerações feitas pelo credor, não reputo caracterizada conduta maliciosa da Imprensa Nacional, tampouco prática de improbidade processual. Ressalto, inclusive, que o fato do órgão ter emitido boletos para que o executado pagasse os valores evidencia a solução encontrada para suprir as constrições relacionadas a remunerações já recebidas pelo executado o que, ao fim e ao cabo, tem o objetivo de alcançar o fim a que o processo se destina. 5. Ademais, a ausência de desconto foi pontual e relacionada a meses específicos. Deste modo, o fato do órgão ter empregado a medida em relação às remunerações anteriores e pontuais não denota que este será um comportamento a ser adotado nas próximas remunerações, hábil a ensejar a necessidade de aplicação de multa e determinação de que o ônus não seja transferido ao executado. 6. Isto posto, não reputo caracterizada situação de evidente deslealdade processual por parte da Imprensa Nacional motivo pelo qual deixo de aplicar a multa requerida pelo credor. Ademais, reputo desnecessária a nova intimação do órgão, conforme requerido. 7. Por fim, tenho que é ônus do credor a apresentação do débito atualizado levando em consideração as informações constantes nos autos. Ressalto que não demonstrou a credora eventual complexidade na elaboração que justificasse a remessa dos autos à Contadoria, hábil a ensejar a atuação de profissional especializado. 8. Portanto, venha aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha com o valor atualizado do débito bem como a indicação de bens passíveis de penhora.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48160616), em síntese, que o órgão da Imprensa Nacional não tem cumprido regularmente a ordem judicial que determinou a realização de descontos diretamente na folha de pagamentos do devedor Dermeval Fernandes Dantas, com a finalidade de promover a progressiva satisfação do débito. Afirmam que diante desse cenário deve ser aplicada multa coercitiva em desfavor do órgão da Imprensa Nacional para que a ordem judicial aludida seja regularmente cumprida. Sustentam também que, em relação ao valor remanescente, os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a quantificação do valor remanescente do débito, bem como que seja determinada a intimação do órgão da Imprensa Nacional para que promova regularmente os descontos diretamente na folha de pagamentos do devedor Dermeval Fernandes Dantas, aplicando-se a respectiva multa coercitiva em caso de descumprimento. Pugnam, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela antecipada. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso os recorrentes pretendem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para a quantificação do montante remanescente do débito, bem como a necessidade de intimação do órgão da Imprensa Nacional para que promova regularmente os descontos diretamente na folha de pagamentos do devedor. Em relação à necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial, com a finalidade de quantificação do valore efetivamente devido é importante ressaltar que a regra prevista no art. 524, § 2o, do CPC enuncia que “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”. Nos casos de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa é atribuição do credor promover a instrução do requerimento de cumprimento de sentença com o respectivo “demonstrativo discriminado e atualizado do crédito” (art. 524 do CPC). Ao devedor é facultado o oferecimento de impugnação “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, nos casos em que alegar a existência de excesso no valor da execução (art. 525, § 4o, do CPC). Assim, é possível perceber que a contadoria judicial atua nos casos em que é necessário o auxílio ao Juízo, tendo em vista que é dever da parte apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entender correto. A esse respeito convém observar o teor das seguintes ementas promanadas este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DO PRODEF. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. 1. Depreende-se dos artigos 523 c/c 524, caput e §2o, do CPC que: (i) compete ao exequente a apresentação de cálculos, no interesse do cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa; (ii) no interesse do Juízo, para verificação dos cálculos, é facultada a utilização dos serviços da Contadoria Judicial. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que tal órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1624331, 07158874520228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 13/10/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. “A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida” (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021) Aliás, é importante destacar que no caso em análise a definição da quantia devida depende apenas da elaboração de cálculos aritméticos, sem a existência de complexidade que indique a necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial. No que concerne à necessidade de intimação do órgão da Imprensa Nacional para que promova regularmente os descontos diretamente na folha de pagamentos do devedor, verifica-se que a providência pretendida pelos recorrentes já foi promovida pelo Juízo singular em data recente, aos 6 de fevereiro de 2023, por meio da decisão referida no Id. 148640106 dos autos do processo de origem. Em consequência, o órgão da Imprensa Nacional apresentou as justificativas constantes no documento referido no Id. 155318371 dos autos do processo de origem, diante das quais o Juízo singular reputou desnecessária a aplicação de multa coercitiva. Note-se que em relação aos meses de junho, julho, agosto, setembro e dezembro de 2022 foi esclarecido que os respectivos descontos já foram regularizados, tendo sido repassados os respectivos valores aos credores. Ademais, em relação as meses de outubro e novembro de 2022 e ao mês de fevereiro de 2023, também foi esclarecido que foram promovidas diligências pelo órgão da Imprensa Nacional com a finalidade de promover os respectivos repasses aos credores. Diante desse cenário verifica-se correta a afirmação do Juízo singular a respeito da desnecessidade de nova intimação do órgão aludido para cumprimento da ordem judicial em questão, bem como a respeito da ausência de justificativa para a aplicação da multa coercitiva respectiva. Por essa razão não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator